Tribunal: TJSP
Processo: 2084365-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento - Inexistência de prova da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2084365-55.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Sebastião, em que é agravante EDSANDRO
ALVES RODRIGUES, é agravado LC PRODUÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084365-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião - 2a VC - Voto no 41404
D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41404
AGRV. No: 2084365-55.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO 2a VC
AGTE.: EDSANDRO ALVES RODRIGUES
AGDOS.: LC PRODUÇÕES; LUIZ CARLOS SOLEITÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos materiais e morais

Pedido de justiça gratuita
Indeferimento -
Inexistência
de
prova
da
hipossuficiência
econômica, ainda que momentânea - Elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão
do
benefício
pretendido
-
Decisão
mantida - Recurso não provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 48, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Kirschner, que indeferiu o pedido de justiça
gratuita formulado pelo autor.
Sustenta o agravante, em síntese, que não
possui condições de arcar com o pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084365-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião - 2a VC - Voto no 41404
D / AL / E / O / V / S
despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e
de sua família. Aduz que juntou declaração de carência
financeira onde afirma ser pobre na acepção legal do
termo, em conformidade com os artigos 98 e 99 do CPC.
Alega que se encontra desempregado, recebendo no máximo
em torno de R$ 1.500,00 mensais pela realização de alguns
serviços esporádicos. Afirma que embora tenha constituído
advogada particular para patrocinar os seus interesses, a
patrona só receberá os seus honorários em caso de êxito
na ação. Colaciona jurisprudência que entende aplicável
ao caso. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma
da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
O efeito ativo foi concedido apenas para
evitar a extinção do processo por falta de recolhimento
das custas até o julgamento do recurso (fls. 55).
Processado sem contraminuta, pois ainda
não formada a relação processual.
É O RELATÓRIO.
Vale desde logo salientar que a intimação
dos agravados para resposta é desnecessária, tendo em
vista
que
o
recurso
se
mostra
manifestamente
improcedente, o que por certo não lhes trará qualquer
prejuízo. Ademais, não há notícia de que eles tenham sido
citados na ação originária.
O agravo de instrumento, não obstante a
aparente relevância dos argumentos, não merece prosperar.
O agravante não faz jus ao benefício
pretendido, pois em que pese alegar que se encontra
atualmente desempregado, se qualifica como pedreiro, e
declara rendimentos mensais em torno de R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084365-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião - 2a VC - Voto no 41404
D / AL / E / O / V / S
Em
que
pese
a
declaração
de
hipossuficiência financeira e os documentos trazidos com
a petição inicial, ressalta-se que o agravante não
instruiu
o
feito
com
documentos
efetivamente
demonstrativos da dificuldade financeira alegada, tais
como cópia de extrato bancário atualizado, comprovantes
de despesas pessoais e de família, dentre outros, a fim
de se aferir a real necessidade da gratuidade pretendida.
Não
comprovou,
portanto,
sua
hipossuficiência econômica.
Nesse
cenário,
note-se
que
o
valor
atribuído à causa (R$ 6.800,00 fls. 26) não se mostra
elevado a ponto de acarretar um encargo insuportável com
o pagamento da taxa judiciária.
Por tais razões, o agravante não pode ser
considerado pobre na acepção jurídica do termo, parecendo
pouco provável que o pagamento da taxa judiciária privará
a si ou sua família do necessário sustento.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003, o que no
caso não se verifica.
Não se nega que pela expressa redação do
novo estatuto processual (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
da
requerente,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça. Entretanto, tal fato somado a outros colhidos do
próprio recurso evidenciam a ausência dos pressupostos
legais para a concessão do benefício.
Nesse sentido, vale ainda anotar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084365-55.2020.8.26.0000 - São Sebastião - 2a VC - Voto no 41404
D / AL / E / O / V / S
embora o autor alegue a contratação de advogado com
cláusula
“ad
exitum”,
também
não
fez
qualquer
demonstração nesse sentido.
Salienta-se que a mera declaração de
pobreza não é suficiente, por si só, para a obtenção da
gratuidade pretendida. Nesse sentido, anota-se que a
presunção prevista no artigo 99, § 3o, do novo Código de
Processo Civil é relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Nesse rumo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator